Tribunal: TJMT
Processo: 1001456-58.2024.8.11.0029
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001456-58.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PAULO BATISTA - CPF: 006.369.581-24 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THAIS MARLA BORGES - CPF: 053.538.171-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
AMEAÇA EM
CONTEXTO
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA
INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.

PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
. OBRIGAÇÃO MANTIDA.
QUANTUM
PROPORCIONAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra a sentença que condenou o apelante pelo
crime de ameaça em contexto de violência doméstica (CP, art. 147,
caput
, c/c Lei n. 11.340/06), à pena de 01 mês e 26 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 01
salário mínimo
para reparação dos danos causados pela infração
.

2. Fatos relevantes: (
i
) o apelante e a vítima
conviveram maritalmente por aproximadamente sete anos e estavam separados há dois meses; (
ii
) a vítima estava em sua casa e se deparou com o acusado na varanda, o qual não aceitava o término do relacionamento e a ameaçou com uma faca em punho; (
iii
) registro de boletim de ocorrência quanto ao fato e pedido de medidas protetivas; (
iv
)
versão
consistente

da vítima
nas duas fases da persecução penal; (
v
) pedido expresso de condenação ao
ressarcimento dos danos sofridos pela vítima, com a indicação do respectivo valor; e (
v
i
) justiça gratuita concedida na sentença.

3. Requerimentos do recurso: (
i
)absolviçãopor insuficiência de provas
quanto à suposta ameaça
; (
ii
) exclusão do valor mínimo fixado para reparação dos danos; e (
iii
) isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça; (
ii
) analisar se é viável afastar aindenizaçãoarbitrada em favor da vítima; e (
iii
) avaliar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório quando verossímil, uniforme e corroborada pelos demais elementos de prova.

6. A narrativa apresentada pela vítima, coesa e harmônica nas duas fases da persecução penal, alcança o
standard
de prova necessário para a condenação do apelante
.

7. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, de modo que exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na
inicial acusatória ou de instrução probatória específica (Tema Repetitivo 983/STJ).

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.34
0
/06, art.
5º, III
, CP, art. 147; CPP,
arts
. 386, VII, e 387; e Resolução CNJ n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 842.971/SC
,
REsp n. 2.101.650/SP
,
1.643.051/MS
; TJMT,
ApCrim
n. 1002956-45.2021.8.11.0004
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação
criminal
interposto pela
Defensoria Pública em favor
de
Paulo Batista
contra a sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana nos autos da ação penal n. 1001456-58.2024.8.11.0029, que o condenou pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica (CP, art. 147,
caput
, c/c Lei n. 11.340/06), à pena de
01 (um) mês
e
26 (vinte e seis) dias de detenção
, em regime
aberto
,
e
ao pagamento de 01 (um) salário mínimo

para reparação dos danos causados pela infração
(id. 312757886).

Nas
razões recursais
, a defesa postul
a
a absolvição do
apelante
por insuficiência de provas
acerca da suposta ameaça
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, requer

o afastamento d
a
indenização à vítima

e
a
isenção das custas processuais (id.
312757891).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
pugna
pelo desprovimento do recurso

(
i
d. 312757896).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo
desprovimento
do recurso (Id. 324138853).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Paulo Batista

foi denunciado como incurso no crime de
ameaça (
art. 147 do Código Penal
, c/c a Lei n. 11.343/06)
, em razão do seguinte fato:

“
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 05 de dezembro de 2022, por volta das 07h40min, na residência situada na Rua Rio Branco, nº 857, Bairro Canarana, nesta urbe, o denunciado
PAULO BATISTA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
ameaçou a vítima Thais Marla Borges, sua ex-companheira, por palavras, por gesto ou outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave, conduta

perpetrada em decorrência de relação íntima de afeto havida entre eles, conforme boletim de ocorrência nº 2022.334560.

Da Narrativa:

Inicialmente, restou apurado que a ofendida e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente sete anos, possuindo dois filhos em comum. Na data dos fatos, por não aceitar a separação, o implicado se descolocou até a residência da vítima, onde a ameaçou de morte, dizendo "não aceito o fim do relacionamento", "isso não vai ficar assim", "vou comprar um revólver e dar um tiro na sua cara", enquanto retirava uma faca do bolso. Temerosa por sua vida, a ofendida empurrou o denunciado para fora de sua residência, pedindo que ele cessasse as ameaças e deixasse o local. Em seguida, PAULO BATISTA retirou-se do local, continuando a ameaçar a vítima. Posteriormente, Thais registrou o boletim de ocorrência nº 2022.334560 e solicitou medidas protetivas de urgência
”
(
i
d.
312757434
).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo pela prática
do delito de ameaça

(art.
147
do Código Penal)
, com as implicações da Lei n. 11.340/06,
à pena de
01 (um) mês
e
26 (vinte e seis) dias de detenção
, em regime
aberto
,
e
ao pagamento de 01 (um)
salário mínimo
para reparação dos danos causados pela infração
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO

Inconformada, a
defesa sustenta
que as provas produzidas nos autos não
foram
suficientes para comprovar o crime de ameaça
, e que as palavras do apelante não teriam sido sérias e idôneas para incutir
na vítima
fundado
temor
de mal injusto e grave,
motivo pelo qual

pugna pela
absolvição, com fundamento no
art. 386, VII
, do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

O crime de ameaça foi praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que a ofendida era companheira do apelante à época dos fatos, nos moldes do
artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/06.

Neste contexto, com o objetivo de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (
Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023
).

A esse respeito, colaciona-se o seguinte julgado proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)”
(
AgRg
no HC 842.971/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
Quinta Turma,
DJe
de 18/04/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados
aos autos, porquanto revela-se como a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

No que diz respeito ao crime de ameaça, este é de natureza formal, consumando-se com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, desde que a intimidação tenha aptidão para incutir temor, sem que se exija resultado naturalístico.

O bem jurídico tutelado,
in
casu
,
é a tranquilidade psíquica d
a ofendida
, cuja paz de espírito é perturbada pela promessa de um mal futuro.

A doutrina é pacífica ao estabelecer que, para a configuração do crime de ameaça, basta que a conduta seja idônea para constranger a vítima e que o agente tenha consciência dessa idoneidade, pois é “
indiferente se o agente estava ou não disposto a cumpri-la, nem que seja possível cumpri-la”
(BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, V. 2, 23ª ed., rev.,
ampl
. e atual. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 479).

Da mesma forma, o estado de ira não tem o condão de afastar a intenção de intimidar. Ao revés, constitui a força propulsora que motiva o agente, de modo que sua cólera é justamente o que intensifica a potencialidade da conduta de causar temor ao ofendido (
ibidem
, p. 481).

No caso em análise, a materialidade ea autoria
estão demonstradas
pelo boletim de ocorrência
,
requisição das medidas protetivas de urgência
e pelos
depoimentos da vítima

ao longo da persecução criminal
(id. 312757422).

Na fase investigativa, a vítima
Thais Marla Borges
relatou que teve um relacionamento amoroso com
Paulo Batista
por aproximadamente 07
(sete) anos, desta relação tiveram dois filhos
,
e
que estavam
separados há dois meses
.

Narrou que
Paulo
não aceitava o término do relacionamento e,
no dia 05/dezembro/2022, se dirigiu até a residência dela e a ameaçou com uma faca,
dizendo
“
não aceito o fim do relacionamento
”, “
isso não vai ficar assim
”, “
vou comprar um revólver e dar um tiro na sua cara
”, ocasião em que ele tirou uma faca do bolso, porém ela conseguiu empurrá-lo para fora da casa, gritando para que ele parasse com isso e fosse embora

(id. 312757422).

Interrogado na delegacia, o
apelante disse que não se recordava do fato (id. 312757430).

Em juízo, a
vítima
Thais Marla Borges

declarou
que foi muito complicado quando se separou do réu, pois ele
não aceitava
o fim do relacionamento e a declarante ficou com muito medo dele
,
razão pela qual estava ficando na casa dos seus pais.

Esclareceu que ia até
a
sua casa para
buscar
roupas e retornava para a casa dos seus pais, pois lá era mais seguro. No dia dos fatos, por volta das 07 horas, a declarante foi até sua residência
pegar
uma roupa para trabalhar
e, quando saiu,
encontrou
Paulo
na varanda

e discutiram verbalmente
, o qual lhe
disse várias coisas e tirou uma faca do bolso.

A declarante começou a gritar e o réu saiu do local dizendo: “
uma hora dessas, eu compro um revólver e dou um tiro na sua cara
”. Depois dos fatos, a declarante ainda teve outros problemas com
Paulo
,
pois ele
a encontrava nos lugares e dizia que iria quebrar a sua cara, fazendo com que
ela
fosse embora
do local
. A declarante
afirmou que ficou
com medo do réu e, por isso, não estava ficando na sua casa.
Acrescentou que após registrar
boletim de ocorrência e
requer
er
medidas protetivas,
Paulo
reduziu as
perseguições
(sentença, id. 312757886).

Interrogado judicialmente, o apelante admitiu que foi até a casa da vítima e
que
houve
uma
confusão, mas negou
tê-la ameaçado,
bem como afirmou que
não há testemunhas do fato (sentença, id. 312757886).

Na espécie
,
infere-se que
os relatos da vítima foram firmes e coerentes ao longo de toda persecução penal e
encontra
m
respaldo nos demais elementos probatórios
produzidos
, notadamente
o
registro de ocorrência policial logo após os fatos e o pedido de medidas protetivas de urgência, demonstrando a veracidade de suas declarações e o temor experimentado em razão da ameaça
sofrida.

A
ameaça
perpetrada
pelo apelante foi apta a provocar temor na vítima,
tanto é que ela
gritou
por
socorro
,
requereu
providências
protetivas
e continuou a buscar abrigo na casa dos seus pais por sentir medo dele.

O
fato de a ameaça ter sido proferida
em um momento de discussão
não afasta a tipicidade da conduta
.
Ao contrário, “
é justamente a alteração de ânimo do agente que revela a intenção e a veracidade da ameaça, que, por aqui, foi capaz de provocar temor na vítima, que registrou a ocorrência e requereu medida protetiva
”
(
STJ, REsp n. 2.101.650/SP
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 16/12/2024).

Nesse contexto
, a negativa do apelante
quanto à ameaça
proferida
não se sustenta diante da
consistência dos
depoimento
s
da vítima e dos demais elementos de prova.

Por conseguinte,
as provas
produzidas nos
autos são
robustas e
suficientes para
embasar o decreto condenatório pelo crime de ameaça (CP, art.
147) perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, não havendo falar em absolvição.

INDENIZAÇÃO MÍNIMA

A
defesa requer o afastamento da indenização fixada a título de reparação por dano moral causado à vítima,
alegando a impossibilidade de indenização por danos morais em processo criminal
e

ressalta a
hipossuficiência
econômica
do apelante
.

Sem razão, contudo
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher,
o dano moral é presumido
, não havendo a necessidade de indicação de valor mínimo nem de instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp n. 1.643.051/MS
, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, sintetizada na seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de
valor mínimo indenizatório
a título de
dano moral
, desde que haja
pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema Repetitivo 983).

Desse modo, em crimes que decorr
a
m de violência doméstica e familiar contra a mulher, como o apurado na presente ação penal, basta que haja pedido expresso na denúncia, ainda que ausente instrução probatória específica e indicação de valor.

Na espécie
, consta
na inicial acusatória
o pedido de fixação de valor indenizatório em favor da vítima, o que, por ter possibilitado o exercício do contraditório, autoriza o arbitramento de indenização moral
(id. 312757434).

Ademais, o valor arbitrado de R$
1.000,00
(
mil
reais) se mostra adequado às circunstâncias do caso e atende
a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, isto é, não é excessivo a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de
tornar

inócuo
o efeito pedagógico da condenação, além de garantir a reparação do dano.

Outrossim
, não há nos autos qualquer comprovação de que o
quantum
fixado compromete a subsistência do apelante, cujo ônus
incumbia à
defesa, razão pela qual não há falar em afastamento da indenização arbitrada.

CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, aDefensoria Pública pleiteiaa
isenção das custas processuais.

Todavia, consta da sentença que
foi concedido ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita,
motivo pelo qual
não conheço
do recurso neste ponto por ausência de interesse recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
e, nesta extensão,
nego provimento
ao recurso interposto por
Paulo Batista
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025